Tribunal: TJSP
Processo: 0003029-59.2023.8.26.0032
Classe: Embargos / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ASTREINTES. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I. Caso em Exame. Embargos de declaração interpostos pela Unimed-RIO contra acórdão que não deliberou sobre a transferência de carteira de beneficiários para Unimed-FERJ, alegando impossibilidade de cumprimento das obrigações de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ASTREINTES. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I. Caso em Exame. Embargos de declaração interpostos pela Unimed-RIO contra acórdão que não deliberou sobre a transferência de carteira de beneficiários para Unimed-FERJ, alegando impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer e solicitando afastamento das astreintes. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) a alegada omissão do acórdão quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer devido à transferência de carteira de beneficiários; (b) o pedido de afastamento das astreintes por justa causa. III. Razões de Decidir. 3. Não conhecimento dos embargos por indevida inovação recursal, pois o acórdão embargado e a sentença não deliberaram sobre a transferência de carteira de beneficiários. Embargante que sequer apresentou recurso de apelação contra a sentença. IV. Dispositivo. Embargos de declaração não conhecidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento: 1. Inovação recursal não é admitida em embargos de declaração. 2. Intuito protelatório acarreta consequências.